Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016947-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016947-32.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO PEREIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, (...) circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva
.
”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021)

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016947-32.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO PEREIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO PEREIRA RAMOS, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa [com participação de adolescente] e receptação qualificada – artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, § 1o, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) há excesso de prazo, porquanto o paciente
“já se encontra há mais de 10 (dez) meses recluso sem ao menos ter sido citado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016947-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com 13 corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) vem desenvolvendo diversas ações de investigações, com vistas ao combate eficaz aos crimes de furto, roubo e adulteração de veículos, além da continuidade dos trabalhos investigativos para elucidação de delitos correlatos, tais como o tráfico de drogas na modalidade escambo (troca de veículos objeto de roubo/furto por entorpecentes), receptação, lavagem de capitais e outros.

Na espécie, de início, constatou-se, por meio de diversas ocorrências policiais, que o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza especializou-se na prática de furtos a residências. Verificou-se que esse indivíduo, em comunhão de esforços com outros infratores da lei, nos últimos meses, adentrou em diversas residências localizadas em Cuiabá e Várzea Grande, delas subtraindo veículos, telefones celulares, eletrônicos, cartões bancários, joias etc.

Apurou-se que, em verdade, a ação delituosa de Riquelme não era isolada. Ao contrário, verificou-se que sobretudo os veículos obtidos através dos seus crimes (e de outros comparsas) tinham destino certo. As investigações descortinaram a atuação de uma organização criminosa que tinha, na base, os crimes de furto e roubo de automóveis, os quais parte eram desmontados e suas peças colocadas no mercado de peças automotivas, parte eram transportados para serem negociados na região de fronteira com a Bolívia e parte, após adulterados, eram postos a venda em plataformas digitais, principalmente OLX, como se fossem veículos de origem lícita.

De acordo com as investigações tecnológicas e financeiras realizadas, bem como através dos cruzamentos de dados relacionados aos inúmeros boletins de ocorrências que guardam conexão com os fatos sob apuração, compreendeu-se a dinâmica dos crimes praticados pela orcrim.

Explica-se, abaixo, como se estruturou o grupo criminoso, que atuou ativamente pelo menos desde o final do ano de 2021 até meados deste ano de 2022, tanto na capital e zona metropolitana como no interior deste estado de Mato Grosso.

O esquema criminoso tinha esta dinâmica: inicialmente, os “soldados do crime”, adolescentes e jovens aliciados, contando com o apoio, dentre outros, do denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, praticava as subtrações dos veículos. Após as subtrações, os automóveis eram guardados em um local até que “esfriassem” as ocorrências, de modo que cessassem as primeiras inciativas de apreensões dos veículos por parte das forças de segurança. Em seguida, com as cautelas devidas, os veículos eram transportados para um local previamente definido, onde eram direcionados de acordo com as oportunidades oferecidas, às vezes para desmanches ilegais, às vezes transportados para a região de fronteira ou postos à venda em plataformas digitais ou redes sociais
. (...)

1.2 CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

(...)

Nessa toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e
PAULO PEREIRA RAMOS
, sendo os

dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados e
o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS
.
Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último (vide p. 2.768 e s. do pdf
). (...)

Acerca da atuação desta célula da ORCRIM, consta do Relatório Técnico no 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular. (...).

Nessa direção, também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte
.

Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas, em favor de GUSTAVO.
PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO
. (...).

O Ministério Público denuncia ainda
PAULO PEREIRA RAMOS como incurso nos crimes do artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, § 1o, do CP, pois os autos reuniram provas de que PAULO tinha pleno conhecimento de que estava prestando serviços à orcrim, na forma de transporte, com seu caminhão, de peças automotivas oriundas de veículos furtados, sempre em benefício da empresa GUGA AUTO PEÇAS, de propriedade de GUSTAVO
.”

Extrai-se dos autos que, em 26.8.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação policial e manifestação do MP, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos relatos colhidos no decorrer da investigação criminal. Nesta senda, os indícios de autoria apresentados nos autos investigativos são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti. (...)

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes desta espécie, cuidando-se da suposta prática de crimes que, são aptos a gerar desordem à ordem pública
.

Na mesma toada, as prisões preventivas dos representados se revelam proporcionais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados
.

Nessa senda,
a medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado
periculum libertatis
dos representados, ante o forte abalo a ordem pública dos crimes perpetrados
, cujas circunstâncias geraram forte abalo social, medidas adequadas às condições pessoais dos representados.

(...)
Neste sentido, ressai dos autos que os representados fazem parte de uma organização criminosa, e, o relatório policial carreado aos autos notícia que os suspeitos reiteram as práticas delitivas
.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte
periculum libertatis
evidenciado. (...)

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2o e artigo 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019.”

Depois, o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente foi inferido nestes termos:

“(...)DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO PEREIRA RAMOS.

Compulsando os autos, denota-se que a autoridade policial, no dia 15.8.2022, representou pela prisão preventiva do requerente, apontando os seguintes elementos indiciários:

“3.9) RELATÓRIO TÉCNICO No 056/2022-NI/DERFVA/PJC-28/06/2022

Ressai dos autos que no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Município de Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo JEEP RENEGADE, placa QCX 1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022. Além deste veículo foram encontradas placas de veículos subtraídos, um veículo BMW, em tese, subtraído pelo adolescente RIQUELME, e um telefone celular. [...]

Inferem-se das análises realizadas que o líder deste grupo é GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que conta com apoio operacional para retirada das peças de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA.

Nesta direção,
também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte
[...]”.

Frise-se que há nos autos áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e o corréu Alessandro, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crimes e desmanchados por este último, fornecendo indícios do envolvimento e da importância do requerente nos delitos, em tese, praticados pelos denunciados
.

A corroborar, segue trechos dos diálogos verificados entre PAULO e Alessandro (ID 92492737- págs. 51/52):

Transcrição Áudio no 23: Sr PAULO ia falar pro senhor se o senhor não dá uma olhada no caminhão do senhor se não ficou nenhum “modulozinho” pequenininho uma caixinha pequena ai dentro aí.

Transcrição Áudio no 24: Eu vou olhar guri mas eu acredito que não porque hoje de manhã eu descarreguei aquelas peças lá e não vi nada, só se ele tá dentro daquela lateral ali, entendeu, vou dar uma olhada direitinho.

No diálogo abaixo, em 09 de maio de 2022, PAULO fala pra ALESSANDRO que se ele for “mexer na parada” ele só poderia ir no final da tarde entre 17:30h e 18:00h e que se ficasse para o dia seguinte não poderia em virtude de ter que fazer diária com o caminhão. ALESSANDRO confirma o serviço pro mesmo dia no final da tarde, fala inclusive que “os pneus já estão tirados e já está tudo solto”. Fala ainda que está no local e que PAULO poderia ir às 17:30h. Nesta data ALESSANDRO estaria, em tese, prestando seus serviços à HNI. Áudios no 25, 26, 27, 28 e 29.

Transcrição áudio n. 25: E aí meu jovem deixa eu te falar um negócio pra você, to mexendo aqui no meu barraco hoje e aí se você for mexer lá na parada é o seguinte só posso ir no final da tarde tipo assim cinco e meia, seis horas entendeu? E se você deixar pra amanhã, amanhã eu vou fazer diária com o caminhão, fazer diária terça, quarta e quinta, entendeu?

Transcrição Áudio no 26: Não beleza Sr PAULO se for então vai ser pra hoje tardezinha então, os pneu já tá tirado, o que for os pneu já tá tudo solto aqui.

Transcrição Áudio no 27: Não o senhor pode ficar bem na ativa ai de tardezinha então nós vamo buscar, eu to aqui ai eu aviso o senhor.

Transcrição Áudio no 28: Sr PAULO quando for cinco e meia o senhor quiser descer aqui pra nós (trecho não compreensível) os pneu pode descer já.

Transcrição Áudio no 29 Ai neguinho daqui, ô guri, daqui quinze minuto, dezoito minuto eu tô aí no pé do portão, beleza?

Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo denunciado e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública
.”

Em que pese as razões expedidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em estruturada organização criminosa – segmentada em células – especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo.

O paciente estaria supostamente vinculado à célula responsável pelos desmanches ilegais dos automóveis, com atuação direta no transporte das peças retiradas dos veículos roubados/furtados [transportava do local do desmanche até empresa “Guga Auto Peças”, de propriedade do chefe deste núcleo, que fazia a revenda ilegal de tais objetos].

Nesse contexto, a circunstância de o paciente ser [em tese] integrantes de estruturada organização criminosa, detendo cada integrante funções bem delineadas, evidencia a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta, autorizando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Com efeito, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a motivação empregada pelo juiz da causa tem suporte em julgado do STJ,
in verbis
:

“No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, (...), circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva
.
”
(AgRg no HC n. 651.849/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 5/5/2021)

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

No tocante ao excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pelo juiz da causa para elencar os atos processuais praticados até o momento:

“O mandado de prisão foi cumprido no dia 04/12/2022 (APOrd 1013292-57.2022.8.11.0042, ID 106316371).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus no dia 11/10/2022 (APOrd 1013292-57.2022.8.11.0042, ID 100237347), dando-o como incurso nos crimes do artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, § 1o, do Código Penal.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 09/11/2022 (ID 103577841, dos autos da ação penal).

No que tange às alegações de excesso de prazo, sobreleva dizer que o paciente foi citado, conforme consignado no ID 125817161 da ação penal, desse modo, diante deste cumprimento, este juízo abrirá vistas à Defensoria para apresentação de resposta à acusação. Além disso, cabe ressaltar que estão pendentes as citações de 02 (dois) réus, uma vez que se encontram foragidos.

Nesse sentido, impende salientar que
o Ministério Público efetuou pedido de desmembramento, o qual será analisado por este magistrado. Por fim, consigna-se que pedido será examinado com a maior brevidade possível, para ser designada a audiência de instrução e julgamento
.”

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Em que pese o tempo de segregação cautelar [desde 4.12.2022, ou seja, pouco mais de 8 meses, e não 10 meses, como afirmado pela Defesa], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados (14), com defensores distintos; escrutínio de crime de organização criminosa, dividida em células e com divisão de tarefas; não localização de alguns corréus para citação; sucessivos pedidos formulados em favor dos agentes; etc.], o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou que, com maior brevidade possível, irá apreciar o pedido do Ministério Público de desmembramento do feito em relação a dois corréus [que estão foragidos] e, seguidamente, designar a audiência de instrução e julgamento.

Nesse quadro, evidencia-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Ademais, é trivial que a apuração de organização criminosa, por si só, retrata complexidade da persecução penal, ensejando multiplicidade de atos processuais e, por conseguinte, maior tempo para a prestação jurisdicional.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa.”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.355/BA, Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, 27/3/2023)

Portanto, sopesadas as circunstâncias da ação penal, não reconheço o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023